Tribunal: TJDFT
Processo: 0094216-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0094216-66.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MENDES DIAS SOUZA, MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA, ROBERTO DA CUNHA SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CONASA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária (id 24489113), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de abril de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator